Tribunal: STJ
Processo: 1001757-58.2021.8.26.0363
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2061867 - SP (2023/0094693-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: U R DA B M C DE T M
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
RECORRIDO
: A J M V
RECORRIDO
: A L S M V
ADVOGADA
: KATHIENE LEITE IBIAPINO - SP325624
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
TRATAMENTO
PELO
MÉTODO
PEDIASUIT.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer em que a parte autora pleiteou que a operadora do
plano de saúde fornecesse tratamento médico pelo método Pediasuit.
2. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, determinando que a
requerida fornecesse o tratamento médico indicado, sem limite de sessões.
3. A Corte estadual, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença, que determinara a obrigação de fazer, consistente no
fornecimento do tratamento médico pelo método Pediasuit, sem limite de sessões e
por tempo indeterminado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é
obrigada a cobrir o tratamento multidisciplinar pelo método Pediasuit, prescrito por
médico assistente, mesmo não estando previsto no rol da ANS,
sendo experimental e considerando a previsão do
VII, da

art. 10,
Lei n. 9.656/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52061351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 976bfcd0-cb3f-439e-8530-18e30b6bb799

5. A questão relativa ao
VII, da
não foi objeto de debate
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
no acórdão recorrido, não estando devidamente prequestionada, aplicando-se ao caso
a Súmula n. 282 do STF.
6. O Tribunal de origem, ao decidir ser devido o fornecimento pela operadora do
plano de saúde do tratamento pelo método Pediasuit, decidiu em sintonia com o
recente entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento do
e do
a respeito do dever de cobertura
REsp n. 2.108.440/GO
REsp n. 2.125.696/SP,
do referido tratamento, pois não é considerado experimental e está incluído nas
sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional previstas no rol da ANS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da
questão objeto da controvérsia, mesmo com a oposição de embargos de declaração,
impede o acesso à instância especial ante a ausência de prequestionamento. 2. O
acórdão do tribunal de origem que impõe à operadora de plano de saúde o
fornecimento do tratamento pelo método Pediasuit está em sintonia com o
entendimento da Segunda Seção do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, I, VII; Resolução
Normativa ANS n. 465/2021,
parágrafo único, I.
art. 17,
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.108.440/GO,
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ,
3/4/2025;
REsp n. 2.125.696/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, conhecer
parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52061351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 976bfcd0-cb3f-439e-8530-18e30b6bb799

RECURSO ESPECIAL No 2061867 - SP (2023/0094693-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: U R DA B M C DE T M
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
RECORRIDO
: A J M V
RECORRIDO
: A L S M V
ADVOGADA
: KATHIENE LEITE IBIAPINO - SP325624
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
TRATAMENTO
PELO
MÉTODO
PEDIASUIT.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer em que a parte autora pleiteou que a operadora do
plano de saúde fornecesse tratamento médico pelo método Pediasuit.
2. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, determinando que a
requerida fornecesse o tratamento médico indicado, sem limite de sessões.
3. A Corte estadual, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença, que determinara a obrigação de fazer, consistente no
fornecimento do tratamento médico pelo método Pediasuit, sem limite de sessões e
por tempo indeterminado.
Documento eletrônico VDA52061362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: 33c9cafd-8747-478c-99c7-3a2c016f8ded

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é
obrigada a cobrir o tratamento multidisciplinar pelo método Pediasuit, prescrito por
médico assistente, mesmo não estando previsto no rol da ANS,
sendo experimental e considerando a previsão do
VII, da

art. 10,
Lei n. 9.656/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A questão relativa ao
VII, da
não foi objeto de debate
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
no acórdão recorrido, não estando devidamente prequestionada, aplicando-se ao caso
a Súmula n. 282 do STF.
6. O Tribunal de origem, ao decidir ser devido o fornecimento pela operadora do
plano de saúde do tratamento pelo método Pediasuit, decidiu em sintonia com o
recente entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento do
e do
a respeito do dever de cobertura
REsp n. 2.108.440/GO
REsp n. 2.125.696/SP,
do referido tratamento, pois não é considerado experimental e está incluído nas
sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional previstas no rol da ANS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da
questão objeto da controvérsia, mesmo com a oposição de embargos de declaração,
impede o acesso à instância especial ante a ausência de prequestionamento. 2. O
acórdão do tribunal de origem que impõe à operadora de plano de saúde o
fornecimento do tratamento pelo método Pediasuit está em sintonia com o
entendimento da Segunda Seção do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, I, VII; Resolução
Normativa ANS n. 465/2021,
parágrafo único, I.
art. 17,
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.108.440/GO,
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ,
3/4/2025;
REsp n. 2.125.696/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/4/2025.
Documento eletrônico VDA52061362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: 33c9cafd-8747-478c-99c7-3a2c016f8ded

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por U. R. DA B. M. C. DE T. M.
com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO em apelação nos autos
de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 470):

APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE Segurado portador de Paralisia Cerebral e
ataxia cerebelar Indicação médica para tratamento multidisciplinar pelo método
Pediasuit. Negativa de cobertura Impossibilidade Havendo a cobertura da doença não
poderá o plano de saúde limitar seu tratamento, negando-se ao custeio ou restringindo-
se o número de sessões A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do
médico e não do plano de saúde Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça
Precedentes dessa Corte de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Não foram opostos embargos de declaração.
Em suas razões, a recorrente alega violação do art. 10, I, VII, da
por não estar prevista, no rol da ANS (Resolução ANS n. 428
Lei n. 9.656/1998,
/2017), a terapia pelo método Pediasuit. Sustenta que a regra geral é que todas as
doenças serão cobertas pelo plano de saúde, exceto os tratamentos de caráter
experimental.
Destaca também que, no tocante à órtese para retificação postural, a
obrigatoriedade de cobertura está excluída pela lei e pela cláusula contratual.
Pontua que as operadoras dos planos de saúde não estão obrigadas a
custear procedimentos experimentais e fora do rol da ANS, com base apenas na
indicação médica, sendo necessária a emissão de notas técnicas do NatJus.
Documento eletrônico VDA52061362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: 33c9cafd-8747-478c-99c7-3a2c016f8ded

Aduz também ofensa ao
§ 4o, da
pois a
art. 10,
Lei n. 9.656/1998,
amplitude das coberturas dos planos de saúde é definida pelas normas editadas pela
ANS, órgão ao qual compete a elaboração do rol de procedimentos e eventos em
saúde. Afirma que, no referido rol, não há previsão do tratamento em questão.
Aponta o julgamento do
em que ficou definida a
REsp n. 1.733.013/PR,
taxatividade do rol da ANS.
Destaca também o disposto no Parecer ANS n. 39/GEAS/GGRAS/DIPRO
/2018.
Requer seja provido o recurso especial, declarando-se improcedentes os
pedidos da inicial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 539-563.
Admitido o apelo extremo (fls. 646-647), os autos ascenderam ao Superior
Tribunal de Justiça.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 660-665.
É o relatório.

VOTO

A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteou que a operadora do plano de saúde fornecesse o tratamento médico
pelo método Pediasuit, além de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00. O valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
demanda, determinando que a requerida fornecesse o tratamento médico indicado,
sem limite de sessões. Fixou multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00.
Documento eletrônico VDA52061362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: 33c9cafd-8747-478c-99c7-3a2c016f8ded

Também estabeleceu a sucumbência recíproca, com a autora responsável por 20%
das despesas processuais e a requerida por 80%, além de honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa.
A Corte estadual, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de
apelação, mantendo a sentença, que determinara o fornecimento do tratamento
médico pelo método Pediasuit, sem limite de sessões e por tempo indeterminado.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
De início, a questão infraconstitucional relativa à violação do
VII,
art. 10,
da
não foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo
Lei n. 9.656/1998
foram opostos embargos de declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a
respeito do tema. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Ademais, a Segunda Seção do STJ no julgamento dos REsps n. 2.108.440
/GO e 2.125.696/SP, em
reviu a jurisprudência para concluir ser devida a
3/4/2025,
cobertura pela operadora do plano de saúde de terapia pelos métodos Therasuit
/Pediasuit, quando prescrita pelo médico assistente, "seja porque é utilizada durante
as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em
número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos
parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimental". Definiu
os seguintes pontos:

4. De acordo com o
parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que
art. 17,
regulamenta o
I, da
são tratamentos clínicos experimentais
art. 10,
Lei 9.656/1998,
aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não
registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo
Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO
ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do
procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou
tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.
Documento eletrônico VDA52061362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: 33c9cafd-8747-478c-99c7-3a2c016f8ded

5. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas
conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas
ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários,
independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá
garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional
assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método,
terapia, abordagem ou manejo empregado.
6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a
defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia,
atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas
sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos
Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas
dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos,
métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022);
não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e
possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no 81265770001), como suporte
de posicionamento.
7. Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico
assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja
porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas
no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja
porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada
experimental. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
REsp n. 2.108.440/GO,
Seção, julgado em
DJEN de
)
3/4/2025,
23/4/2025.

A Corte estadual concluiu ser devida a cobertura do tratamento para
paralisia cerebral, bem como para a síndrome rara de ataxia cerebelar, associada a
hipoplasia de verme cerebelar e de folias cerebelares, pois indicado pelo médico
assistente por ter sido comprovada a necessidade da terapia indicada, visando ao
aumento da qualidade de vida, à redução das complicações e à preservação da saúde
da paciente.
Além disso, destacou o entendimento de que há abusividade na recusa de
tratamento por sua natureza experimental ou por sua não previsão no rol da ANS.
Documento eletrônico VDA52061362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: 33c9cafd-8747-478c-99c7-3a2c016f8ded

Desse modo, a conclusão do Tribunal de origem de ser devida a cobertura
do tratamento pelo método Pediasuit pela operadora do plano de saúde está em
sintonia com o recente entendimento adotado pela Segunda Seção do STJ, devendo
ser mantida.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para negar-lhe
provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52061362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:48
Código de Controle do Documento: 33c9cafd-8747-478c-99c7-3a2c016f8ded

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2023/0094693-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.061.867 / SP
Números Origem: 10017575820218260363 20220000469521
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 04/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: U R DA B M C DE T M
ADVOGADOS
: JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
ADVOGADOS
: JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
RECORRIDO
: A J M V
RECORRIDO
: A L S M V
ADVOGADA
: KATHIENE LEITE IBIAPINO - SP325624
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e,
nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C54221215580305<890131@
2023/0094693-8 - REsp 2061867
Documento eletrônico VDA52031534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 18:05:35
Código de Controle do Documento: 4D6B55F4-F63E-420D-BD93-C8930DB6110D